Tribunal: STF
Processo: ARE 1279001
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DIREITO À EDUCAÇÃO. FORNECIMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL A CRIANÇA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA FÍSICA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO-MEMBRO. RAZÕES SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. LEI 10.216/2001. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pelo ESTADO DE SÃO PAULO, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer. Sentença de procedência. Fornecimento de transporte especial para criança portadora de paralisia cerebral, sob pena de multa diária de R$ 200,00. 
    RECURSO DA EMPRESA CORRÉ. Ilegitimidade passiva. Pessoa jurídica de direito privado que não presta serviço na forma de concessão ou permissão públicas. Contrato de locação de veículos firmado com o Município. Recurso provido. Extinção do processo com relação à apelante, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 267, inciso VI, do CPC. Recurso provido. 
    RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. Nulidade da sentença. Inocorrência. Preenchidos os requisitos elencados pelo artigo 458 do CPC. Ilegitimidade passiva. Responsabilidade solidária de todos os entes federativos. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência. Amparo à saúde. Direitos públicos subjetivos e de absoluta prioridade conferidos à criança e ao adolescente pela Constituição Federal, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Hipossuficiência financeira da criança. Imposição que não caracteriza ingerência indevida do Poder Judiciário na Administração Pública. Súmula 65 deste Eg. Tribunal de Justiça. Manutenção do valor da multa diária aplicada. Razoabilidade e proporcionalidade. 
    RECURSO DA MUNICIPALIDADE. Isenção de custas e despesas processuais que não se estende aos honorários de sucumbência. Artigo 141, § 2°, da lei n° 8.069/90 e artigo 20, caput, do CPC. Manutenção da verba honorária. Fixação por equidade, em razão de sopesamento dos parâmetros do art. 20, § 4° do CPC. Improvidos os recursos das rés, Fazenda do Estado e da Municipalidade. Provido o recurso da empresa corré e parcialmente provido o reexame necessário.” (Doc. 4, p. 35-36) 
    Não foram opostos embargos de declaração. 
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 23, V e parágrafo único, 97 e 208, VII, da Constituição Federal. Afirma que não é parte legítima da ação, uma vez que não é obrigada a fornecer transporte escolar a aluno matriculado na rede municipal de ensino. Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário, “para declarar sua ilegitimidade passiva e, subsidiariamente, improcedente a ação em relação a sua obrigação de fornecer o transporte ao aluno matriculado em rede municipal” (Doc. 4, p. 60-68).
    As partes recorridas não apresentaram contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 4, p. 95).
    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 282 e 356 do STF (Doc. 4, p. 106-112).
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar.
    Ab initio, ressalte-se que, quanto à alegação de ilegitimidade passiva do Estado de São Paulo, o Tribunal de origem consignou, in litteris:
    “No que tange a suposta ilegitimidade passiva da Fazenda Pública Estadual, melhor sorte não assiste à apelante.
    Como é cediço, o amparo à saúde e à educação constituem direitos públicos subjetivos e de absoluta prioridade conferidos à criança e ao adolescente pela Constituição Federal (artigos 1º, inciso III, 3°, inciso IV, 5º, caput, 6º, 196, 198, 205, 208, incisos III e VII, 211, § 2º e 227, caput, § 1º, inciso II), pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (artigos 11, caput e § 2°, 53, caput, inciso I, 54, inciso III e 208, inciso V) e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (nº 9.394/96 – artigo 10, inciso VII e artigos 58 a 60) e, in casu, encontra respaldo no artigo 9° da Lei n° 10.216/01, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental.” (Doc. 4, p. 38-39, grifei) 
    Por sua vez, a parte ora recorrente, nas razões de seu extraordinário, limitou-se a argumentar no sentido da ausência de solidariedade entre os entes públicos no fornecimento de transporte escolar a crianças portadoras de deficiência. Ao assim proceder, deixou de atacar as razões que, por si só, são suficientes para a manutenção da decisão impugnada.
    Incide, na espécie, o enunciado da Súmula 283 do STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO AGRAVO. SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    Inviável o agravo de instrumento que não ataca todos os fundamentos autônomos da decisão recorrida (Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal). Agravo não provido.” (AI 489.247-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ de 16/2/2007)
    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 283 do STF:
    “Pontes de Miranda sustentava opinião favorável à admissão do recurso extraordinário com fulcro num dos fundamentos quando a decisão assenta em vários (Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., t. XII/278). Opiniões contrárias são sustentadas por Lopes da Costa (Direito Processual Civil Brasileiro, 2ª ed., v. III/418) e José Afonso da Silva (Do Recurso Extraordinário, p. 201), que inadmitem o recurso nessas condições.
    A Súmula 283 expressa que é inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida tem mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles (RE 65.072, Rel. Min. Amaral Santos, RTJ 53/371; RE 66.768, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 52/606; RE 60.854, Rel. Min. Barros Monteiro, RTJ 45/855; RE 63.174, Rel. Min. Evandro Lins, RTJ 45/419; RE 79.083, Rel. Min. Rodrigues de Alckmin, RTJ 75/844; RE 79.623, RTJ 75/849; RE 84.077, RTJ 80/906). 
    Aplicável o disposto nesta Súmula (decisão assentada em mais de um fundamento) às decisões do STJ (REsp 16.076; REsp 21.064; REsp 23.026; REsp 29.682).
    V. Luiz Guilherme Marinoni, Manual do Processo de Conhecimento, Ed. RT, 2001, p. 561.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 140)
    Demais disso, verifica-se que o Tribunal de origem também decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional (Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Estatuto da Criança e do Adolescente e Lei 10.216/2001), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal.
    Saliente-se, também, que não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 
    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.
    III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 784.179-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 17/2/2014)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.
    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.
    Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 767.313-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 26/3/2015)
    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.
    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, e CONDENO a parte sucumbente nesta instância recursal ao pagamento de honorários advocatícios majorados ao dobro do valor fixado pela origem (artigo 85, § 11, do CPC/2015).
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente